Tribunal: TRF3
Processo: 0026025-11.2017.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
480/549)

0026025-11.2017.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0026025-11.2017.4.03.9999

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: DIMAS CAMILO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO EXCEPCIONAL. INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.124/STJ E TEMA 350/STF. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. FIXAÇÃO NA DATA DA CITAÇÃO. RETRATAÇÃO PARCIAL.I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação em sede de recurso excepcional interposto contra acórdão da Sétima Turma que rejeitara embargos de declaração opostos pelo INSS, com devolução dos autos pela Vice-Presidência para verificação da pertinência de retratação à luz do Tema 1.124/STJ, discutindo-se o interesse de agir e o termo inicial dos efeitos financeiros de benefício previdenciário, diante da apresentação de parte da prova apenas em juízo.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, à luz dos Temas 1.124/STJ e 350/STF, está configurado o interesse de agir quando o segurado apresenta na via administrativa a documentação de que dispunha e o INSS contesta o mérito em juízo; (ii) estabelecer qual deve ser o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício quando parte relevante da prova é apresentada apenas em juízo.III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de retratação é cabível quando o acórdão recorrido diverge de precedente obrigatório firmado por Tribunal Superior, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015.

O Tema 350/STF exige prévio requerimento administrativo para caracterização do interesse de agir, ressalvando que a exigência não implica exaurimento da via administrativa e que a resistência do INSS em contestação de mérito evidencia o interesse processual.

O Tema 1.124/STJ disciplina a configuração do interesse de agir e as consequências da apresentação de prova apenas em juízo, devendo suas teses ser harmonizadas com o precedente do STF.

No caso concreto, o autor apresentou a documentação de que dispunha na esfera administrativa e o INSS apresentou contestação de mérito, caracterizando a resistência à pretensão e, portanto, o interesse processual.

Quando a documentação administrativa não é suficiente, por si só, para autorizar a concessão do benefício e parte substancial da prova é produzida apenas em juízo, aplica-se o item 2.3 do Tema 1.124/STJ, que determina a fixação dos efeitos financeiros na citação válida ou na data posterior de preenchimento dos requisitos.

Como parcela significativa dos períodos especiais foi reconhecida com base em prova produzida exclusivamente em juízo, impõe-se a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação.IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo positivo de retratação. Embargos acolhidos parcialmente.

Tese de julgamento:

O interesse de agir se configura quando o segurado apresenta requerimento administrativo com a documentação de que dispunha e o INSS resiste ao mérito da pretensão, ainda que parte da prova seja produzida em juízo.

Quando a concessão do benefício depende de prova apresentada apenas em juízo, não submetida previamente ao INSS, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação, nos termos do item 2.3 do Tema 1.124/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG (Tema 350). STJ, Tema 1.124; STJ, Tema 995.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0026025-11.2017.4.03.9999

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: DIMAS CAMILO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBAEGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de juízo de retratação em sede recurso excepcional interposto contra acórdão da C. Sétima Turma desta E. Corte que rejeitou embargos de declaração do INSS.

O e. Vice-Presidente determinou a devolução dos autos à Turma julgadora, para verificação da pertinência de se proceder a um juízo positivo de retratação na espécie, considerando o entendimento firmado no Tema 1.124/STJ.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBAEGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de juízo de retratação em sede recurso excepcional interposto contra acórdão da C. Sétima Turma desta E. Corte que rejeitou embargos de declaração do INSS.

Nos termos do artigo 1.040, II, do CPC/2015, uma vez publicado o acórdão paradigma, "o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior".

Como se vê, o juízo de retratação tem lugar quando o acórdão recorrido divergir do entendimento adotado pelo STF ou pelo STJ num precedente de observância obrigatória.

No caso, o acórdão recorrido NÃO SE COADUNA, em parte, com o entendimento que veio a ser consagrado pelo E. STJ no Tema 1.124, oportunidade em que se firmou a seguinte tese jurídica:

1) Configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir. A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos doTema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

Não se pode olvidar que a questão relacionada ao interesse de agir já havia sido apreciada pelo E. STF, no Tema 350, oportunidade em que se assentou a seguinte tese:

I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas;

II - A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado;

III - Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão;

IV - Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir;

V - Em todos os casos acima - itens (a), (b) e (c) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

Sendo assim, entendo que as normas jurídicas firmadas em mencionados precedentes (350/STF e 1.124/STJ) devem ser conciliadas, especialmente porque o precedente do C. STJ não pode se sobrepor ao do E. STF.

Além disso, na análise desta questão, há que se considerar que o STJ, ao enfrentar o tema, buscou estabelecer "as consequências para o segurado de um agir precipitado ou negligente, em situações concretas nas quais, por culpa do próprio interessado, a prova fundamental de seu alegado direito vem a ser produzida ou apresentada somente em Juízo, subtraindo do INSS, assim, a possibilidade de bem cumprir o seu dever legal de analisar de forma exauriente, na esfera administrativa, o direito postulado. E, ainda, as consequências para aquelas condutas do INSS em que ele, descumprindo seu dever legal, deixa de viabilizar ao segurado a complementação da documentação porventura anexada ao seu requerimento administrativo", conforme consignado no voto do e. Ministro Paulo Sérgio Domingues.

Na singularidade, o autor apresentou a documentação de que dispunha do âmbito administrativo e o INSS, ao apresentar contestação neste feito, insurgiu-se contra o mérito da pretensão deduzida em juízo.

Sendo assim, ficou caracterizado o interesse processual, nos termos dos Temas 1.124/STJ e 350/STF.

No que se refere ao termo inicial dos efeitos financeiros, verifico que a documentação apresentada pelo autor no âmbito administrativo não era suficiente, por si só, a autorizar a procedência dos pedidos deduzidos em juízo, sendo certo que o seguinte trecho do julgado em reexame demonstra que parte da pretensão foi acolhida com base em prova produzida exclusivamente em juízo:

NO CASO CONCRETO

Na petição inicial, a parte autora pleiteou o reconhecimento da especialidade dos períodos de 01/01/1980 a 26/05/1980, 12/08/1980 a 20/08/1980, 10/07/1981 a 21/08/1981, 01/06/1982 a 15/08/1982, 04/05/1983 a 21/06/1986, 01/07/1986 a 22/08/1987, 25/08/1987 a 22/01/1997, 27/04/1998 a 13/07/1998, 14/07/1998 a 30/12/1998, 04/01/1999 a 29/09/1999, 02/12/1999 a 11/09/2000, 07/03/2001 a 12/01/2007, 15/01/2007 a 20/05/2009, 08/06/2009 a 01/09/2009 e 02/09/2009 a 08/11/2010 e a concessão do benefício de aposentadoria especial desde a DER (08/11/2010).

A sentença reconheceu os períodos de “01.01.1980 a 26.05.1980, 12.08.1980 a 20.08.1980, 10.07.1981 a 21.08.1981, 04.05.1983 a 21.06.1986, 25.08.1987 a 22.01.1997, 14.07.1998 a 30.12.1998, 04.01.1999 a 29.09.1999, 02.12.1999 a 11.09.2000 e 07.03.2001 a 12.01.2007” como de atividade especial e não concedeu a aposentadoria especial. A parte autora interpôs recurso de apelação.

Como o INSS conformou-se com a sentença, restam controversos apenas os interregnos entre 01/06/1982 a 15/08/1982, 01/07/1986 a 22/08/1987, 27/04/1998 a 13/07/1998, 15/01/2007 a 20/05/2009, 08/06/2009 a 01/09/2009 e 02/09/2009 a 08/11/2010.

Passo à análise dos períodos à luz dos documentos juntados nos autos.

No que diz respeito ao período de 01/06/1982 a 15/08/1982, consta na CTPS que o autor exerceu a função de operador de máquinas na empresa Perez e Perez Comart e Implementos Ltda (ID 90008801-pág.65), que se encontra inativa, motivo pelo qual a perícia foi realizada por similaridade na Usina São Francisco S/A.

Em relação à perícia por similaridade, entende-se que é possível a sua adoção, a fim de evitar prejuízos aos segurados, quando as circunstâncias tornem inviável a aferição da exposição a agentes nocivos no local de trabalho.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. SÚMULA 284/STF. CÔMPUTO DE TEMPO ESPECIAL. PROVA TÉCNICA. PERÍCIA POR SIMILARIDADE. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NESSA PARTE PROVIDO.1. Em preliminar, cumpre rejeitar a alegada violação do art. 535 do CPC, porque desprovida de fundamentação. O recorrente apenas alega que o Tribunal a quo não cuidou de atender o prequestionamento, sem, contudo, apontar o vício em que incorreu. Recai, ao ponto, portanto, a Súmula 284/STF.2. A tese central do recurso especial gira em torno do cabimento da produção de prova técnica por similaridade, nos termos do art. 429 do CPC e do art. 55, § 3o, da Lei 8.213/1991.3. A prova pericial é o meio adequado e necessário para atestar a sujeição do trabalhador a agentes nocivos à saúde para seu enquadramento legal em atividade especial. Diante do caráter social da previdência, o trabalhador segurado não pode sofrer prejuízos decorrentes da impossibilidade de produção da prova técnica.4. Quanto ao tema, a Segunda Turma já teve a oportunidade de se manifestar, reconhecendo nos autos do Recurso Especial 1.397.415/RS, de Relatoria do Ministro Humberto Martins, a possibilidade de o trabalhador se utilizar de perícia produzida de modo indireto, em empresa similar àquela em que trabalhou, quando não houver meio de reconstituir as condições físicas do local onde efetivamente prestou seus serviços.5. É exatamente na busca da verdade real/material que deve ser admitida a prova técnica por similaridade. A aferição indireta das circunstâncias de labor, quando impossível a realização de perícia no próprio ambiente de trabalho do segurado é medida que se impõe.6. A perícia indireta ou por similaridade é um critério jurídico de aferição que se vale do argumento da primazia da realidade, em que o julgador faz uma opção entre os aspectos formais e fáticos da relação jurídica sub judice, para os fins da jurisdição. 7. O processo no Estado contemporâneo tem de ser estruturado não apenas consoante as necessidades do direito material, mas também dando ao juiz e à parte a oportunidade de se ajustarem às particularidades do caso concreto.8. Recurso especial conhecido em parte e nessa parte provido.(REsp 1370229/RS, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11/03/2014)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO DO TRIBUNAL A QUO. INEXISTÊNCIA. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. USO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI. AVALIAÇÃO DA REAL EFETIVIDADE DO APARELHO NA NEUTRALIZAÇÃO DOS AGENTES AGRESSIVOS E USO PERMANENTE PELO EMPREGADO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DE LABOR EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. PERÍCIA INDIRETA EM LOCAL SIMILAR. POSSIBILIDADE. [...] 2. Segundo jurisprudência consolidada desta Corte, o fato de a empresa fornecer equipamento de proteção individual - EPI para neutralização dos agentes agressivos não afasta, por si só, a contagem do tempo especial, pois cada caso deve ser examinado em suas peculiaridades, comprovando-se a real efetividade do aparelho e o uso permanente pelo empregado durante a jornada de trabalho. Precedentes. 3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, no sentido de que o emprego de EPI seria capaz de neutralizar o potencial lesivo dos agentes nocivos, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4. É possível, em virtude da desconfiguração da original condição de trabalho da ex-empregadora, a realização de laudo pericial em empresa do mesmo ramo de atividade, com o exame de local com características similares ao daquele laborado pelo obreiro, a fim de apurar a efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos, para reconhecimento do direito à contagem de tempo especial de serviço. 5. Recurso especial improvido. (REsp 1.428.183/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/2/2014, DJe 6/3/2014)

No caso dos autos, verifica-se que a empresa encerrou as suas atividades, razão pela qual reputo válida a perícia por similaridade realizada nos autos.

Segundo o perito, as características do local onde foi realizada a perícia retratam as mesmas características no local onde o autor laborou e afirma que “...as atividades laborativas do Requerente eram realizadas nos campos, a céu aberto e no interior do trator que dirigia um trator esteira Caterpillar sem cabine”, bem como que “tinha por atribuição de modo habitual e permanente, dirigir trator de esteira com implemento agrícola acoplado e, executar desmatamento, enleirar restos e terraplanagem em diferentes fazendas”.

O senhor Perito verificou que no exercício da função, dirigir trator esteira, o autor estava exposto a ruído de 92,7 dB.

Assim, é possível reconhecer o período de 01/06/1982 a 15/08/1982 como de atividade especial em face do agente ruído, pois era superior ao limite de tolerância (80 dB), bem como por enquadramento profissional, tendo em vista a equiparação da função de tratorista com a função de motorista de caminhão, nos Códigos 2.4.4 do Quadro Anexo do Decreto no 53.831/64 e 2.4.2 do Anexo II do Decreto no 83.080/79.

No que diz respeito ao período de 01/07/1986 a 22/08/1987, demonstra o Formulário em ID 900008801 (pág. 45) que o autor laborou como operador de máquinas na empresa Construcap CCPS Engenharia e Com. S/A e tinha como atividades “operar máquinas pesadas para serviços de terraplanagem, pavimentação, fundações e outros”.

Na singularidade, como a função operador de máquinas está ligada especificamente a máquinas pesadas, até a edição da Lei no 9032/95 merece enquadramento por categoria profissional, tendo em vista a equiparação com a função de motorista de caminhão, nos Códigos 2.4.4 do Quadro Anexo do Decreto no 53.831/64 e 2.4.2 do Anexo II do Decreto no 83.080/79.

Assim, o período entre 01/07/1986 a 22/08/1987 pode ser reconhecido como de atividade especial.

Quanto ao período de 27/04/1998 a 13/07/1998 o autor juntou a CTPS para comprovar que exerceu a atividade de operador de máquinas II na empresa Irmãos Biagi S/A – Açúcar e Álcool (ID 90008801- pág. 66), bem como o laudo técnico elaborado em 28/06/1999, devidamente assinado por Engenheiro Mecânico e de Segurança do Trabalho, o qual demonstra que o nível médio de ruído para operadores de máquinas era de 92 dB (ID 90011975 – págs. 34/42), portanto superior ao limite de tolerância, que à época era de 90 dB, de modo que é possível conhecer o período de 27/04/1998 a 13/07/1998 como especial.

Conforme ressaltado anteriormente, no caso do agente ruído, a utilização de EPI, mesmo que eficaz para atenuar a nocividade do agente, não desnatura a qualidade especial do tempo, consoante restou pacificado pelo E STF.

No pertinente ao período de 15/01/2007 a 20/05/2009, consta no PPP em ID 90008801 (pág. 32) que o autor laborava como encarregado de obras na empresa Goiasa Goiatuba Álcool Ltda exposto a ruído de 81,8 dB, portanto inferior ao limite de tolerância (85dB), de modo que não é possível reconhecê-lo como de atividade especial.

Em relação ao intervalo entre 08/06/2009 a 01/09/2009 no qual o autor trabalhou como encarregado geral de obras na empresa Pereira e Ponciana Construções Civis Ltda EPP, conforme anotado na CTPS (ID 90008801 – pág. 69), não há nos autos documento idôneo que comprove a efetiva exposição a agentes nocivos durante a jornada de trabalho, não sendo possível reconhecer a natureza especial do referido período por ausência de prova.

No que tange ao período de 02/09/2009 a 08/11/2010, consta no PPP emitido em 16/08/2010, devidamente assinado e com indicação do responsável técnico pelos registros ambientais, que o autor exerceu a função de encarregado geral de obras na empresa Construtora Ferreira Guedes S/A exposto a ruído de 84,58 dB, portanto inferior ao limite de tolerância exigido à época (85 dB), não sendo possível reconhecer o interregno como especial.

Dessa forma, verifica-se que somados os períodos reconhecidos como especiais (01/01/1980 a 26/05/1980, 12/08/1980 a 20/08/1980, 10/07/1981 a 21/08/1981, 01/06/1982 a 15/08/1982, 04/05/1983 a 21/06/1986, 01/07/1986 a 22/08/1987, 25/08/1987 a 22/01/1997, 27/04/1998 a 13/07/1998, 14/07/1998 a 30/12/1998, 04/01/1999 a 29/09/1999, 02/12/1999 a 11/09/2000 e 07/03/2001 a 12/01/2007), resulta até a data da DER (08/11/2010) num total de tempo de serviço de 22 anos, 6 meses e 16 dias, conforme demonstra a Planilha Inteligente de contagem de tempo de contribuição colacionada abaixo, que não é suficiente para a concessão da aposentadoria especial.

Em que pese o autor tenha pedido especificamente o benefício de aposentadoria especial, pelo princípio da fungibilidade de benefícios previdenciários é possível concede-lhe benefício diverso, haja vista que deve ser concedida a aposentadoria a qual o autor adimple os requisitos.

Assim, somados os períodos urbanos comuns constantes da CTPS e do CNIS, bem como os períodos judicialmente reconhecidos como especiais, resulta até a DER (08/11/2010) num total de tempo de serviço de 35 anos, 7 meses e 25 dias, conforme demonstra a Planilha Inteligente de contagem de tempo de contribuição colacionada abaixo, fazendo jus à concessão da aposentadoria integral por tempo de contribuição.

Por isso, condeno o INSS a implantar o benefício de aposentadoria integral por tempo de contribuição, com termo inicial em 08/11/2010 (DER), bem assim ao pagamento dos valores atrasados desde o termo inicial, considerando que desde então o autor fazia jus ao benefício pleiteado.

Sendo assim, forçoso é concluir que o termo inicial deveria ter sido fixado na data da citação, nos termos do item 2.3 do Tema 1.124/STJ, sendo o caso de retratação.

Por conseguinte, o acórdão em reexame deve ser modificado, dando-se parcial provimento aos embargos de declaração do INSS, a fim de fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na citação.

Ante o exposto, em sede de juízo positivo de retratação (artigo 1.140, II, do CPC/2015), modifico o acórdão em reexame, a fim de dar parcial provimento ao recurso de embargos do INSS, para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação, mantendo, no mais, o julgado recorrido, nos termos antes delineados.

Oportunamente, remetam-se os autos à Vice-Presidência para as providências cabíveis.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO EXCEPCIONAL. INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.124/STJ E TEMA 350/STF. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. FIXAÇÃO NA DATA DA CITAÇÃO. RETRATAÇÃO PARCIAL.I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação em sede de recurso excepcional interposto contra acórdão da Sétima Turma que rejeitara embargos de declaração opostos pelo INSS, com devolução dos autos pela Vice-Presidência para verificação da pertinência de retratação à luz do Tema 1.124/STJ, discutindo-se o interesse de agir e o termo inicial dos efeitos financeiros de benefício previdenciário, diante da apresentação de parte da prova apenas em juízo.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, à luz dos Temas 1.124/STJ e 350/STF, está configurado o interesse de agir quando o segurado apresenta na via administrativa a documentação de que dispunha e o INSS contesta o mérito em juízo; (ii) estabelecer qual deve ser o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício quando parte relevante da prova é apresentada apenas em juízo.III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de retratação é cabível quando o acórdão recorrido diverge de precedente obrigatório firmado por Tribunal Superior, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015.

O Tema 350/STF exige prévio requerimento administrativo para caracterização do interesse de agir, ressalvando que a exigência não implica exaurimento da via administrativa e que a resistência do INSS em contestação de mérito evidencia o interesse processual.

O Tema 1.124/STJ disciplina a configuração do interesse de agir e as consequências da apresentação de prova apenas em juízo, devendo suas teses ser harmonizadas com o precedente do STF.

No caso concreto, o autor apresentou a documentação de que dispunha na esfera administrativa e o INSS apresentou contestação de mérito, caracterizando a resistência à pretensão e, portanto, o interesse processual.

Quando a documentação administrativa não é suficiente, por si só, para autorizar a concessão do benefício e parte substancial da prova é produzida apenas em juízo, aplica-se o item 2.3 do Tema 1.124/STJ, que determina a fixação dos efeitos financeiros na citação válida ou na data posterior de preenchimento dos requisitos.

Como parcela significativa dos períodos especiais foi reconhecida com base em prova produzida exclusivamente em juízo, impõe-se a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação.IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo positivo de retratação. Embargos acolhidos parcialmente.

Tese de julgamento:

O interesse de agir se configura quando o segurado apresenta requerimento administrativo com a documentação de que dispunha e o INSS resiste ao mérito da pretensão, ainda que parte da prova seja produzida em juízo.

Quando a concessão do benefício depende de prova apresentada apenas em juízo, não submetida previamente ao INSS, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação, nos termos do item 2.3 do Tema 1.124/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG (Tema 350). STJ, Tema 1.124; STJ, Tema 995.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu, em sede de juízo positivo de retratação, acolher parcialmente os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão